Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713700-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TADEU DE AZEVEDO SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE D E S P A C H O 1. Tadeu de Azevedo Silva opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 43697191) que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Nos termos do art. 504 do CPC, os motivos e a verdade dos fatos integrantes da sentença não fazem coisa julgada. Além disso, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, segundo o art. 506 do CPC. Logo, inexiste coisa julgada a obstar o juízo de mérito da presente demanda. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada. 2. O simples fato de a sentença ser sucinta não implica o reconhecimento de julgamento citra petita, se os pontos analisados são suficientes para motivar a convicção do julgador, sobretudo quando os argumentos do réu não foram capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado recorrido. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 3. A despeito da irregularidade do condomínio, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. 4. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 5. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, passou a participar ativamente dos órgãos deliberativos da associação de moradores do local, circunstância que demonstra a sua adesão à associação e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade. 6. É legítima a cobrança dos encargos condominiais pela associação de moradores, considerando que decorre do fato de a administração do condomínio, de fato, disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio. Assim, a cobrança das taxas em discussão configura forma de contraprestação pela disponibilização desses serviços de uso comum, sendo exigíveis, portanto, de todos os moradores que possuam unidades nos limites do condomínio de fato, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663615, 07137003820218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração foram rejeitados, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de omissões apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1692701, 07137003820218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, o embargante interpôs recurso especial (ID 47094339), que, em decisão (ID 48123190), foi inadmitido pelo Exmo. Primeiro Vice-Presidente do TJDFT no exercício da Presidência, eminente Des. Angelo Passareli. O c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão (ID 56868831, p. 24-27) proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, conheceu do agravo interno para admitir o recurso especial e dar-lhe provimento para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a questão abordada pelo embargante, nos termos da seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada, CONHECER do agravo e DAR PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJDFT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito. Os autos retornaram a esta instância recursal para a reapreciação dos embargos de declaração. 2. Para o reexame dos argumentos formulados pelo embargante que podem, em tese, ensejar a modificação, ainda que parcial, do acórdão proferido por esta e. 2a Turma, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o, 10, e 1.023, §2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração, especificamente sobre a distinção entre domínio e posse e seus efeitos para a cobrança de contribuição condominial quando o promitente comprador não possui a posse direta do imóvel, bem como sobre a inexigibilidade das dívidas condominiais no período em que o embargante alegadamente não exercia a posse direta do bem. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora